Tribunal: TJMT
Processo: 1025316-78.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025316-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HOTERLENE LOPES DE MORAES - CPF: 867.660.151-87 (ADVOGADO), FATIMA MARIA FERNANDES SANTOS - CPF: 442.480.321-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TESOURO - CNPJ: 03.543.303/0001-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS CÁLCULOS DO CREDOR. DECISÃO REFORMADA.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, no cumprimento de sentença, cancelou precatório e RPV expedidos, determinando o retorno à fase de liquidação, sob o fundamento de ausência de documentos necessários à elaboração dos cálculos pelo ente público executado.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de documentos indispensáveis à liquidação, cuja apresentação compete ao devedor, autoriza a homologação dos cálculos apresentados pela parte credora com presunção de veracidade.

III.
Razões de decidir

3. Constatada a inércia reiterada do Município, mesmo após intimações regulares para apresentação dos documentos exigidos, torna-se legítima a homologação dos cálculos apresentados pela exequente, nos termos do art. 400, I, do CPC.

4. A conduta do devedor, ao deixar de cumprir com obrigação processual essencial, não pode resultar em benefício próprio, sendo vedado ao Judiciário premiar a torpeza, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e STF.

5. Prevalece a eficácia dos atos processuais já praticados, incluindo a homologação dos cálculos e a expedição de precatório e RPV, assegurando a efetividade da prestação jurisdicional.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Decisão agravada reformada para restabelecer a homologação dos cálculos e a expedição do Precatório e da RPV.

Tese de julgamento:

“
1. Na liquidação de sentença, a ausência injustificada de documentos sob guarda do devedor autoriza a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelo credor.
2. A inércia do devedor em cumprir obrigações processuais essenciais não pode ser premiada com a anulação de atos processuais regularmente praticados
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, 400, 525, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.993.202, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11/04/2023; TJDFT, AI 07025213620228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 20/04/2022; TJMG, AI 1.0000.19.021270-4/005, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 16/02/2022

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FÁTIMA MARIA FERNANDES SANTOS
em face do
MUNICÍPIO DE TESOURO/MT
, com o objetivo de
revogar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
, nos autos de
Cumprimento de Sentença
nº 0001373-87.2014.8.11.0036.

Destaca que a decisão recorrida determinou o
cancelamento do Precatório e da Requisição de Pequeno Valor (RPV), bem como o retorno dos autos à fase de liquidação de sentença
, sob o fundamento de ausência de prévia liquidação.

A agravante sustenta que o
Município de Tesouro não apresentou os documentos necessários para a liquidação da sentença
, mesmo após ser intimado para tal, conforme certidão de id. 110007403, e que, em razão da inércia do Município,
os cálculos apresentados pela credora foram homologados
pelo Juízo de origem. Posteriormente, houve a expedição do Precatório e do RPV, ambos intimados ao Município para pagamento.

Ressalva que o magistrado de primeiro grau
revogou as decisões anteriores
e
determinou o retorno à fase de liquidação de sentença
, argumentando a ausência de cumprimento adequado do acórdão.

Alega que a inércia do Município em apresentar os documentos necessários prejudicou o andamento do processo, o que resultou na presunção de veracidade dos cálculos apresentados pela autora, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

Requer, em caráter liminar, o efeito suspensivo da decisão recorrida, a fim de que o processo prossiga em fase de execução, sem o retorno à liquidação de sentença, e, no mérito, a manutenção dos atos processuais já praticados, incluindo a homologação dos cálculos, o Precatório e o RPV.

Mesmo intimado, o agravado se manteve silente (id. 250778170).

A Douta procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua interferência (id. 251955668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instr
umento interposto por
FÁTIMA MARIA FERNANDES SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0001373-87.2014.8.11.0036, determinou o cancelamento do Precatório e da RPV expedidos, bem como o retorno dos autos à fase de resolução de sentença.

Apresenta as hipóteses de admissibilidade recursal, sei do recurso.

A questão central do presente agravo reside em determinar se a ausência de apresentação de documentos pelo Município executada, necessária à elaboração dos cálculos de liquidação, autoriza a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pela parte exequente.

Após análise detalhada do feito, tenho que assiste razão agravante.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de receber a diferença salarial decorrente da URV. Deflagrado a liquidação da sentença, determinou-se a intimação das partes para a juntada dos documentos e remessa dos autos à Contadoria Judicial (id. 66122030-fl. 253 – 31/03/2021).

Remetido à Contadoria, este solicitou a juntada de documentos a serem fornecidos pelo Município executado (id. 66122030-fl. 269) e diante da inércia do executado, o Magistrado proferiu novo despacho determinando a intimação do executado para as informações pertinentes (id. 106038757), no entanto, este deixou de se manifestar no feito (id. 110856747) ensejando nova intimação das partes (id. 110880780), sendo que apenas a exequente requereu a expedição de RPV, momento em que foi homologado o cálculo apresentado pela parte e expedição de RPV (id. 116934427 – 05/05/2023).

Em nova decisão, determinou-se a penhora de ativos financeiros (id. 164808413 – 07/08/2024), sendo que a decisão agravada chamou o feito a ordem e revogou as decisões proferidas anteriormente e cancelou o precatório e a Requisição de Pequeno Valor (id. 166980828 – 27/08/2024).

Com efeito, observa-se que o Município de Tesouro/MT, mesmo após ser regularmente intimado para apresentar documentos essenciais à liquidação do julgado (id 106038757), manteve-se inerte, conforme certificado nos autos (id 110007403). Tal documento, referente aos vencimentos do servidor no período de 11/1993 a 02/1994, era obrigatório para a elaboração dos cálculos, conforme indicado pela contadora judicial.

O cerne da questão suscitada pelo Município é a ausência de documentos (os valores dos vencimentos da servidora no período de 11/1993 a 02/1994 com base na Lei 8880/1994) que não permitiriam analisar os valores corretamente.

À míngua de outros documentos, considerando as inúmeras tentativas frustradas para liquidação pela inércia da do executado, outra solução não restou ao Juízo senão validar os cálculos apresentados.

Ora, não é justificável as alegações do agravante, que pugna pela realização da prova pericial, sem cumprir com sua obrigação de juntar os documentos determinados, agindo claramente em
venire contra factum proprium
.

Ainda, o art.
400
,
I
, do
CPC
é claro ao dispor que:

Art. 400
. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I
-
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398
;

Acerca da possibilidade de aplicação das diretrizes do art.
400
do
CPC
na liquidação de sentença coletiva em questão, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PERÍCIA. FRUSTRADA. DESÍDIA DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO ART.
400
DO
CPC
. CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS EXEQUENTES. HOMOLOGADOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO PELO EXECUTADO. -
Se o executado não apresenta a cópia dos extratos bancários para a realização da perícia contábil, necessária para a liquidação de sentença coletiva, os cálculos apresentados pelos exequentes, que deveriam ser comprovados por meio desses documentos, se presumem verdadeiros, nos termos do art.
400
do
CPC
. - Na fase de cumprimento de sentença, alegado o excesso de execução, a parte impugnante deve demonstrar qual o valor é o devido, nos termos do
§ 4º
do art.
525
do
CPC
, sob pena de não ser examinada tal alegação. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.021270-4/005, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em
18
/
02
/
2022
)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTO QUE SE ENCONTRA EM PODER DA PARTE. INÉRCIA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 373 do Código de Processo Civil, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os modificativos, impeditivos ou extintivos do mesmo direito. 1.1. De outro lado, nos termos do artigo 396 do Código de Processo Civil, o magistrado pode ordenar que a parte exiba documento que se encontre em seu poder.
1.2. Em caso de descumprimento da determinação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, conforme disposto no artigo 400 do Código de Processo Civil
.
2. Transcorrido in albis o prazo para que o executado juntasse documentos que se encontravam em sua posse, presumem-se verdadeiras as alegações da parte ex adversa, resultando na legítima homologação dos cálculos apresentados pelo credor.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07025213620228070000 1416063, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 20/04/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/04/2022) (destaquei)

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, estabeleceu que "
Se é do devedor o ônus de provar, mediante impugnação, eventual erro ou excesso nos cálculos elaborados pelo credor, a fim de afastar a referida presunção, a sua inércia não pode impedir o cumprimento da sentença, devendo ser observado, ainda, o princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza
" (relatora do RECURSO ESPECIAL Nº 1.993.202 - MT (2022/0063351-6), ministra Nancy Andrighi).

Referido Recurso Especial restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PREJUDICADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 475-B, § 2º, DO CPC/1973. CONFIGURAÇÃO.
APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DADOS PELO DEVEDOR. CÁLCULO ARITMÉTICO
. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PELO ART. 475-B DO CPC/1973. POSSIBILIDADE.
DOCUMENTOS EM PODER DO DEVEDOR. NÃO APRESENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CÁLCULO ELABORADO PELO CREDOR. CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE JUNTAR DOCUMENTOS
DECORRENTE DE DECISÃO PROFERIDA HÁ 20 ANOS EM AÇÃO DE EXIBIÇÃO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. PROVA DE EVENTUAL EXCESSO NO CÁLCULO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. Ação de revisão contratual c/c repetição de indébito, ajuizada em 21/9/2011, atualmente em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 17/9/2021 e concluso ao gabinete em 19/4/2022. 2. O propósito recursal é dizer sobre a presunção de veracidade do cálculo apresentado pelos credores, quando o devedor não apresenta os documentos necessários requisitados pelo Juízo, na específica hipótese, em que o devedor tinha o dever de apresentá-los desde decisão proferida em prévia ação de exibição de documentos.
3. A necessidade de apresentação de documentos pelo devedor para a elaboração do cálculo aritmético não torna a sentença ilíquida, podendo ser iniciada a fase de cumprimento de sentença, na forma do art. 475-B do CPC/1973
. 4. Conforme a jurisprudência desta Corte, a teor do art. 475-B, § 2º, do CPC/1973,
se o devedor não fornece os documentos necessários para a confecção dos cálculos executivos, serão presumidos como corretos os cálculos apresentados pelo credor.
5. A norma, assim, objetiva impedir que, quando o ônus de trazer os documentos necessários para o cálculo é do devedor, o silêncio deste impeça o cumprimento da decisão judicial, frustrando a satisfação do crédito perseguido e a efetiva entrega da prestação jurisdicional. 6. Na hipótese dos autos, (I) o ônus de apresentar os documentos foi imposto ao BANCO recorrido não apenas em razão do art. 475, § 2º, do CPC/1973, mas também por força de decisão transitada em julgado em prévia ação de exibição de documentos, com medida liminar deferida em 2003; (II) o fato de que todas as cédulas de crédito foram liquidadas em 22/6/1992 está abrangido pela coisa julgada; (III) o próprio BANCO recorrido, em 2017, juntou documentos, alegando comprovar o valor devido, em quantia menor ao cálculo dos exequentes, pedindo nova manifestação do perito contábil, mas o Juízo optou por extinguir o processo. 7. Não se pode admitir que o descumprimento de ordem judicial pelo devedor desde 2003 tenha o condão de impedir a satisfação do crédito dos recorrentes, por força do princípio geral do direito de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans). 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, para (I) determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que prossiga na fase de cumprimento da sentença, nos termos do art. 475-B do CPC/1973; e (II) reconhecer a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pelos recorrentes, que pode ser afastada apenas mediante a comprovação de excesso pelo recorrido, a quem cabe apresentar os documentos necessários para o cálculo, na espécie. (RE Nº 1.993.202 - MT (2022/0063351-6) -

data do julgamento 11/04/2023) (destaquei)

No caso em tela, é inequívoco que o Município do Tesouro/MT tinha o dever de manter e apresentar os documentos funcionais do servidor.

Além disso, permitir que a inércia do ente público em apresentar documentos que estão sob sua guarda obstaculize o translado da execução representaria verdadeira premiação à torpeza.

A decisão agravada, ao determinar o retorno do feito à fase de liquidação sem considerar a presunção de veracidade dos cálculos apresentados pela exequente - decorrente da própria inércia do Município -, acabou por privilegiar a conduta omissiva do devedor, em prejuízo à efetividade da prestação jurisdicional.

Vale ressaltar que tal presunção de veracidade não é absoluta, podendo ser anulada mediante prova em contrário a ser produzida pelo próprio devedor. No entanto, no caso concreto,
o Município, além de não apresentar os documentos exigidos, sequer impugnou especificamente os cálculos apresentados pela exequente quando teve oportunidade para tanto
.

Além disso,
mesmo intimado do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, se absteve de apresentar suas contrarrazões
.

Desta forma, tendo sido observado o devido processo legal, com a regular intimação do Município para apresentação dos documentos necessários à liquidação, e considerando a sua inércia injustificada, não há razão para determinar o retorno do feito à fase de liquidação, devendo ser retidos os atos processuais já praticados, incluindo a homologação dos cálculos e a expedição do Precatório e da RPV.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, mantendo-se os cálculos homologados, bem como o Precatório e o RPV expedidos, determinando o cumprimento da execução nos termos em que se encontram.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024